Tribunal: TJPA
Processo: 0816073-29.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816073-29.2023.8.14.0006

APELANTE: KARLA EUNICE LIMA PALHETA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816073-29.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: KARLA EUNICE LIMA PALHETA.

ADVOGADO: IVANA TAMASAUSKAS - OAB/PA 20.970.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA 25.727

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DE ELEVADO VALOR. INCOMPATIBILIDADE COM ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação Cível por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal. A agravante foi intimada para comprovar sua insuficiência de recursos para pagamento de custas processuais, apresentando apenas carteira de trabalho com último registro em março de 1997. O juízo de primeiro grau indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, destacando que a parte firmou contrato de financiamento bancário em 2020 para aquisição de veículo automotor no valor de R$ 38.900,00, com montante total de R$ 56.082,88, demonstrando capacidade financeira incompatível com alegação de hipossuficiência. Intimada em 09/09/2024 para recolher o preparo em 5 dias, a agravante peticionou em 17/09/2024 requerendo dilação de prazo. Em 17/12/2024 sobreveio decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo deveria ter previamente intimado a parte para regularização ou apresentação de documentos complementares; e (ii) saber se a agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequentemente, se a deserção do recurso de apelação foi adequadamente reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno, conforme art. 1.021 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o juiz deve intimar o requerente antes de indeferir o pedido de gratuidade apenas diante de dúvida ou insuficiência dos elementos apresentados, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos.

5. No caso concreto, a agravante apresentou apenas carteira de trabalho com último registro em março de 1997, documento insuficiente para comprovar a hipossuficiência, especialmente considerando que em 2020 realizou financiamento de veículo automotor de elevado valor econômico.

6. A sentença de primeiro grau destacou que a parte detém capacidade financeira, notadamente por ter firmado contrato de empréstimo bancário para aquisição de veículo no valor de R$ 38.900,00, com valor total do financiamento de R$ 56.082,88, o que se mostra incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

7. Os elementos apresentados pela agravante foram suficientes para demonstrar a ausência dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, não havendo necessidade de nova intimação para complementação probatória.

8. Não tendo a agravante recolhido o preparo recursal no prazo assinalado, restou configurada a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido improvido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da gratuidade da justiça dispensa prévia intimação para complementação de documentos quando os elementos já apresentados são suficientes para demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A realização de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor de elevado valor econômico demonstra capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, justificando o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Não recolhido o preparo recursal no prazo legal após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, configura-se a deserção do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.007; 1.021; CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, pub. DJe 09.10.2023; STJ, REsp nº 2.001.930/SP, Terceira Turma, j. 28.02.2023, pub. DJe 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816073-29.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
KARLA EUNICE LIMA PALHETA.

ADVOGADO:
IVANA TAMASAUSKAS - OAB/PA 20.970.

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

ADVOGADO:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA 25.727

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
KARLA EUNICE LIMA PALHETA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 24044464 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que,
não

conheceu do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,
pois ao invés de conceder ou indeferir o pedido de prorrogação, deveria ter intimado a parte para regularizar o preparo da apelação, caso entendesse que a prorrogação não seria cabível.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIR

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DE ELEVADO VALOR. INCOMPATIBILIDADE COM ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação Cível por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal. A agravante foi intimada para comprovar sua insuficiência de recursos para pagamento de custas processuais, apresentando apenas carteira de trabalho com último registro em março de 1997. O juízo de primeiro grau indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, destacando que a parte firmou contrato de financiamento bancário em 2020 para aquisição de veículo automotor no valor de R$ 38.900,00, com montante total de R$ 56.082,88, demonstrando capacidade financeira incompatível com alegação de hipossuficiência. Intimada em 09/09/2024 para recolher o preparo em 5 dias, a agravante peticionou em 17/09/2024 requerendo dilação de prazo. Em 17/12/2024 sobreveio decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo deveria ter previamente intimado a parte para regularização ou apresentação de documentos complementares; e (ii) saber se a agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequentemente, se a deserção do recurso de apelação foi adequadamente reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno, conforme art. 1.021 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o juiz deve intimar o requerente antes de indeferir o pedido de gratuidade apenas diante de dúvida ou insuficiência dos elementos apresentados, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos.

5. No caso concreto, a agravante apresentou apenas carteira de trabalho com último registro em março de 1997, documento insuficiente para comprovar a hipossuficiência, especialmente considerando que em 2020 realizou financiamento de veículo automotor de elevado valor econômico.

6. A sentença de primeiro grau destacou que a parte detém capacidade financeira, notadamente por ter firmado contrato de empréstimo bancário para aquisição de veículo no valor de R$ 38.900,00, com valor total do financiamento de R$ 56.082,88, o que se mostra incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

7. Os elementos apresentados pela agravante foram suficientes para demonstrar a ausência dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, não havendo necessidade de nova intimação para complementação probatória.

8. Não tendo a agravante recolhido o preparo recursal no prazo assinalado, restou configurada a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido improvido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da gratuidade da justiça dispensa prévia intimação para complementação de documentos quando os elementos já apresentados são suficientes para demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A realização de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor de elevado valor econômico demonstra capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, justificando o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Não recolhido o preparo recursal no prazo legal após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, configura-se a deserção do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.007; 1.021; CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, pub. DJe 09.10.2023; STJ, REsp nº 2.001.930/SP, Terceira Turma, j. 28.02.2023, pub. DJe 10.03.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24044464 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

pois ao invés de conceder ou indeferir o pedido de prorrogação, deveria ter intimado a parte para regularizar o preparo da apelação, caso entendesse que a prorrogação não seria cabível.

Cabe ressaltar que foi determinada a intimação da agravante,
para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, a recorrente peticionou aos autos apresentando apenas carteira de trabalho onde seu último trabalho foi em março de 1997, tal documento não comprovou sua insuficiência, pois em 2020 realizou financiamento do veículo discutido nos autos, cabe ressaltar parte da sentença onde o juízo destaca que

“
verifica-se que a parte requerida detém capacidade financeira, notadamente considerando que firmou contrato de empréstimo bancário para aquisição de um veículo automotor de elevado valor econômico, correspondente a R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais), consoante contrato de ID 97517881, cujo valor total do financiamento a ser pago ao final do prazo era equivalente a R$ 56.082,88 (cinquenta e seis mil, oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), o que se mostra incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica”

Em
09/09/2024
, foi indeferido

os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela agravante, e determinado para no prazo de
05 (cinco) dias
realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A agravante em
17/09/2024
, peticionou aos autos ao
Id. 22146818
requerendo a dilação do referido prazo para que haja possibilidade de cumprir com a obrigação de modo a prosseguir com o presente recurso.

Em
17/12/2024
houve a decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção. A parte agravante não conformada com a decisão apresentou agravo interno
.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO
.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1 .021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

Consequentemente, determino o recolhimento de custas de preparo referente ao presente agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026